Tribunal: TJSP
Processo: 1020572-04.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Queda em piso molhado no interior de condomínio residencial – Pretensões indenizatória de dano moral e de lucros cessantes julgadas procedentes – Decadência da pretensão inicial e ilegitimidade passiva do condomínio e da construtora – Não reconhecimento – Ausência de prova convincente, contudo, dos fatos relatados na petição inicial – Inversão do ônus da prova

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Queda em piso molhado no interior de condomínio residencial – Pretensões indenizatória de dano moral e de lucros cessantes julgadas procedentes – Decadência da pretensão inicial e ilegitimidade passiva do condomínio e da construtora – Não reconhecimento – Ausência de prova convincente, contudo, dos fatos relatados na petição inicial – Inversão do ônus da prova afastada na decisão saneadora – Nexo causal não configurado, o que afasta a solução de procedência da pretensão inicial – Apelações providas.